Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital no 974/2020, de autoria parlamentar, que alterou a Lei Complementar no 840/2011, para estabelecer novos critérios para a percepção de adicional de insalubridade pelos servidores públicos distritais que atuem diretamente no combate a pandemias e no controle, prevenção e atendimento relacionados à Covid-19. Incide o artigo 146 do Regimento Interno deste Tribunal. Requisitem-se as informações do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com o prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, a seguir, sucessivamente, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Distrito Federal e a Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com o prazo de 5 (cinco) dias, após o que o processo será submetido diretamente ao Conselho Especial, objetivando o julgamento definitivo da ação. Expeçam-se as necessárias diligências. I. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator